Tribunal: TJPA
Processo: 0805525-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805525-64.2022.8.14.0301

APELANTE: ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MR 9 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

APELADO: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DECORRENTE DE DÉBITO DE IPTU. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

I –
Embargos declaratórios cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II –
Inexistência de omissão quanto à análise da responsabilidade civil, do nexo causal e da configuração do dano moral, tendo o acórdão enfrentado suficientemente as teses recursais ao reconhecer que o protesto indevido decorreu da inércia das embargantes no cumprimento de obrigação judicial, configurando ato ilícito e dever de indenizar.

III -
Ausência de omissão quanto à alegação de inexistência de dano moral, pois o julgado consignou que a restrição indevida de crédito ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação.

IV –
Quantum indenizatório fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se exigindo fundamentação exaustiva, inexistindo vício integrativo.

V -
Inviável o acolhimento da tese de bis in idem, porquanto expressamente reconhecida a distinção entre astreintes e indenização por danos morais, institutos de naturezas e finalidades diversas.

VI -
Inexistência de contradição interna no julgado, sendo inadequada a utilização dos aclaratórios para manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

VII -
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0805525-64.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGANTE/APELANTE: MR 9 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

EMBARGADO/APELADO: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

ADVOGADO: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E MR 9 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
, nos autos da Apelação Cível nº 0805525-64.2022.8.14.0301, em que figura como apelado
DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO
, em ação de indenização por danos morais decorrente de protesto indevido relacionado a débito de IPTU de imóvel objeto de rescisão contratual, havendo sentença de procedência que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização.

O acórdão embargado conheceu do recurso de apelação interposto pelas rés e deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00, mantendo, no mais, a condenação, ao fundamento de que as apelantes deixaram de cumprir decisão judicial que lhes impunha o pagamento do IPTU, permanecendo inertes por meses e dando causa ao protesto indevido em nome do autor, configurando ato ilícito e dano moral indenizável, afastando ainda as preliminares e reconhecendo a possibilidade de cumulação entre astreintes e indenização moral por possuírem naturezas distintas.

Nas razões dos embargos, as embargantes alegam a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando inicialmente que não houve análise quanto à ausência de dolo ou culpa, pois o atraso no pagamento do IPTU teria decorrido de entraves administrativos e não de conduta voluntária, bem como apontam omissão quanto à inexistência de nexo causal entre sua conduta e o protesto realizado pela municipalidade; aduzem, ainda, contradição na caracterização do ato ilícito sem a devida demonstração dos elementos da responsabilidade civil, além de omissão quanto à configuração e aos critérios de fixação dos danos morais, considerados indevidos ou arbitrados sem fundamentação adequada; apontam também ausência de definição acerca da natureza da responsabilidade e do termo inicial dos juros moratórios, bem como omissão quanto à impossibilidade de cumulação entre astreintes já aplicadas em processo anterior e nova condenação indenizatória, requerendo o saneamento dos vícios com eventual atribuição de efeitos infringentes ou, ao menos, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0805525-64.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGANTE/APELANTE: MR 9 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

EMBARGADO/APELADO: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

ADVOGADO: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Assim, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir como meio apto a rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, embora as embargantes sustentem a existência de omissões e contradições no acórdão, verifica-se, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é manifestamente incabível na estreita via dos aclaratórios.

As alegações de omissão quanto à ausência de dolo ou culpa, inexistência de nexo causal, ausência de prova do vínculo entre o protesto e o imóvel, bem como inexistência de dano moral, não merecem acolhimento, uma vez que tais matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. O colegiado consignou expressamente que os protestos ocorreram em momento anterior à alegada alienação do imóvel, afastando a tese de transferência de responsabilidade, bem como reconheceu que a dívida estava vinculada ao bem objeto da relação jurídica, inclusive tendo sido posteriormente adimplida pelas próprias rés em cumprimento de sentença, o que evidencia o nexo entre a conduta e o dano.

Além disso, o acórdão foi claro ao assentar a existência de conduta ilícita consistente na inércia das embargantes em cumprir obrigação judicial, circunstância suficiente para caracterizar a responsabilidade civil e o dever de indenizar, não se exigindo que o órgão julgador enfrente, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já resolvida a controvérsia com fundamentação adequada.

Também não procede a alegação de omissão quanto à configuração do dano moral, pois o acórdão reconheceu que o protesto indevido e a consequente restrição de crédito ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando abalo moral indenizável, tendo, inclusive, readequado o quantum para patamar considerado razoável e proporcional.

No que se refere à alegada ausência de fundamentação quanto aos critérios de fixação do valor indenizatório, verifica-se que o julgado explicitou, ainda que de forma sucinta, a adoção dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se mostra suficiente para embasar a conclusão adotada, inexistindo omissão a ser sanada.

Do mesmo modo, não há omissão relevante quanto à natureza da responsabilidade ou ao termo inicial dos juros, porquanto o acórdão manteve os parâmetros da sentença, não havendo necessidade de nova manifestação específica acerca de pontos não alterados.

No tocante à alegação de impossibilidade de cumulação entre astreintes e indenização por danos morais, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, ao consignar que tais institutos possuem naturezas e finalidades distintas, sendo admissível sua coexistência, afastando, portanto, a tese de bis in idem.

Não há, ainda, qualquer contradição interna a ser sanada. A conclusão pelo reconhecimento do ato ilícito decorre logicamente das premissas fáticas adotadas no voto, inexistindo incoerência entre fundamentação e dispositivo ou proposições inconciliáveis no próprio julgado.

Conclui-se, portanto, que os embargos de declaração opostos visam tão somente à rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa deste recurso.

Dessa forma, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo todas as questões relevantes sido devidamente apreciadas e fundamentadas.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026